Tribunal: TJES
Processo: 5009408-15.2025.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2026-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009408-15.2025.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CREDITAQUI FINANCEIRA S.A - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

APELADO: ANDREIA MARIA FUSATTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. EMPRÉSTIMO PESSOAL NÃO CONSIGNADO. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA MUITO SUPERIOR À MÉDIA DE MERCADO. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. REVISÃO CONTRATUAL. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por instituição financeira contra sentença que, em ação ordinária revisional de contrato de empréstimo pessoal não consignado, reconheceu a abusividade da taxa de juros remuneratórios pactuada, determinou sua adequação à média de mercado vigente à época da contratação, com recálculo das parcelas, e condenou a requerida à restituição em dobro dos valores pagos indevidamente. A pretensão recursal consiste na reforma da sentença para afastar a revisão contratual e limitar a repetição do indébito à forma simples.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a taxa de juros remuneratórios pactuada em contrato de empréstimo pessoal não consignado revela abusividade apta a justificar a revisão contratual; e (ii) estabelecer se a restituição dos valores pagos indevidamente deve ocorrer em dobro ou de forma simples.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O STJ admite a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que demonstrada abusividade capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada, conforme análise das circunstâncias concretas da contratação.

A simples superação da taxa média de mercado não configura, por si só, abusividade, sendo necessária a verificação concreta da discrepância entre a taxa contratada e os parâmetros médios divulgados pelo Banco Central.

A taxa de juros pactuada no contrato, correspondente a 19,85% ao mês e 778,32% ao ano, supera em mais de oito vezes a taxa média de mercado vigente à época da contratação para crédito pessoal não consignado, fixada em 5,74% ao mês e 95,44% ao ano, evidenciando onerosidade excessiva.

A instituição financeira não comprovou elementos concretos aptos a justificar a cobrança de juros significativamente superiores à média de mercado, limitando-se a alegações genéricas acerca do risco da operação e do perfil do consumidor.

A jurisprudência do STJ e do TJES reconhece a possibilidade de revisão contratual quando os juros remuneratórios destoam substancialmente da taxa média praticada pelo mercado financeiro para a mesma modalidade contratual.

A repetição em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC independe da demonstração de má-fé quando a cobrança indevida configura violação à boa-fé objetiva, conforme entendimento firmado pela Corte Especial do STJ no EREsp 1.413.542/RS.

As cobranças indevidas ocorreram após 30/03/2021, data da publicação do acórdão modulador do precedente do STJ, o que autoriza a restituição em dobro dos valores pagos indevidamente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A revisão da taxa de juros remuneratórios é admissível quando demonstrada discrepância excessiva entre a taxa contratada e a média de mercado divulgada pelo Banco Central.

A cobrança de juros muito superiores à média de mercado, sem justificativa concreta da instituição financeira, caracteriza abusividade contratual e onerosidade excessiva ao consumidor.

A repetição do indébito em dobro, nas relações de consumo, independe da comprovação de má-fé quando a cobrança indevida ocorre após 30/03/2021 e viola a boa-fé objetiva.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 42, parágrafo único, e 51, §1º; CPC, art. 373, II; CPC, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, DJe 22.10.2008; STJ, AgInt no AREsp 737.820/MS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 02.05.2017; STJ, EREsp 1.413.542/RS, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Rel. p/ acórdão Min. Herman Benjamin, Corte Especial, j. 21.10.2020, DJe 30.03.2021; TJES, Apelação Cível nº 0026454-30.2011.8.08.0035, Rel. Des. Robson Luiz Albanez, Quarta Câmara Cível, DJ 18.09.2017; TJES, Apelação Cível nº 0004621-43.2013.8.08.0048, Rel. Des. Janete Vargas Simões, Primeira Câmara Cível, DJ 26.09.2017; TJES, Apelação Cível nº 014190061755, Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos, Terceira Câmara Cível, j. 05.10.2021; TJES, Apelação nº 5003987-81.2021.8.08.0047, Rel. Des. Robson Luiz Albanez, Quarta Câmara Cível, j. 23.08.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5009408-15.2025.8.08.0014

APELANTE: CREDITAQUI FINANCEIRA S.A.

APELADA: ANDREIA MARIA FUSATTO

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Apelação Cível interposta em face da sentença de ID 19762664, proferida pelo MM Juiz da 1ª Vara Cível de Colatina que, nos autos da presente “Ação Ordinária” ajuizada por Andreia Maria Fusatto em desfavor de Creditaqui Financeira S.A (sucessora de Mercantil do Brasil Financeira S.A.), julgou parcialmente procedentes os pedidos contidos na inicial para reconhecer a abusividade da taxa de juros remuneratórios praticada, determinando sua substituição pela média de mercado da época (5,74% a.m. e 95,44% a.a.), com o respectivo recálculo das prestações, e a condenação da requerida à restituição em dobro dos valores pagos a maior. O pleito de indenização por danos morais foi julgado improcedente.

Em suas razões recursais (ID 1976266) a Apelante pugna pela reforma da sentença alegando, em síntese:
(i)
que a taxa média do Banco Central é parâmetro meramente indicativo e não constitui critério vinculante de abuso;
(ii)
que a verificação de abusividade deve considerar o contexto da operação, o risco do tomador, o score de crédito, as garantias e as peculiaridades da relação contratual; e
(iii)
que a repetição do indébito em dobro deve ser afastada e limitada à forma simples, uma vez que a cobrança foi estritamente aderente ao pactuado em contrato escrito claro, sem vício de consentimento ou conduta contrária à boa-fé objetiva.

Presentes os pressupostos recursais, passo à análise do apelo.

Inicialmente, a Apelante impugna o capítulo da sentença que determinou a revisão do contrato para adequar os juros à média de mercado aplicável à época da assinatura do mesmo.

Pois bem. O STJ, no julgamento do Recurso Repetitivo Representativo de Controvérsia nº 1.061.530/RS (DJ 22.10.2008) fixou a tese de que “
É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada – art. 51, §1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante as peculiaridades do julgamento em concreto
”.

Desta forma, pelo entendimento acima destacado, é possível a revisão das cláusulas contratuais que estipulam taxas de juros remuneratórios, mas a declaração de abusividade das mesmas fica condicionada à análise das circunstâncias do caso concreto.

Ademais, o mesmo STJ também já decidiu que o simples fato de a taxa de juros estipulada no contrato estar acima da taxa média de mercado não caracteriza, por si só, sua abusividade. Destaca-se:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. LIMITAÇÃO. COMPROVAÇÃO DE ABUSO. AUSÊNCIA. REEXAME DE MATÉRIA CONTRATUAL E FÁTICA DA LIDE. SÚMULAS 5 E 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INCIDÊNCIA. 1.
Admite-se a revisão das taxas de juros remuneratórios desde que o abuso fique cabalmente demonstrado diante das peculiaridades do caso concreto, não sendo suficiente o mero fato de a taxa cobrada estar acima da média de mercado. Precedentes
. 2. Tendo o Tribunal de origem registrado não ser hipótese de abuso na cobrança da taxa de juros remuneratórios em relação à média de mercado, inviável o recurso especial, eis que sua análise impõe reexame da matéria contratual e fática da lide, vedado nos termos das Súmulas 5 e 7 do STJ. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ – AgInt no AREsp 737.820/MS – Rel. Min. Maria Isabel Gallotti – Quarta Turma – DJ: 02/05/2017)

Neste mesmo sentido são os precedentes deste E. Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL – REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – FINANCIAMENTO DE VEÍCULO – JUROS REMUNERATÓRIOS – MÉDIA DE MERCADO – CAPITALIZAÇÃO MENSAL – RESTITUIÇÃO EM DOBRO – DANO MORAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO.
I – A abusividade da cláusula que estabelece juros contratuais somente deve ser reconhecida quando as respectivas taxas destoarem consideravelmente da média divulgada pelo Banco Central para o mesmo período de contratação
. [...] (TJES – Apelação Cível nº 0026454-30.2011.8.08.0035 – Rel. Des. Robson Luiz Albanez – Quarta Câmara Cível – DJ: 18/09/2017)

PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. APLICAÇÃO DO CDC. JUROS REMUNERATÓRIOS. LEGAL. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. TABELA
PRICE.
SEM ABUSIVIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE RESTITUIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. [...] 2.
A circunstância de a taxa de juros remuneratórios praticada pela instituição financeira exceder a taxa média do mercado não induz, por si só, a conclusão de abusividade, consistindo a referida taxa em um referencial a ser considerado, e não em um limite que deva ser necessariamente observado pelas instituições financeiras. Precedente STJ.
[...] (TJES – Apelação Cível nº 0004621-43.2013.8.08.0048 – Rel. Des. Janete Vargas Simões – Primeira Câmara Cível – DJ: 26/09/2017)

Assim sendo, de acordo com a jurisprudência acima colacionada, para que reste comprovada a abusividade da taxa de juros contratada, impõe-se uma análise específica das circunstâncias do caso concreto, através do cotejo entre a taxa citada e a taxa média de mercado praticada à época da avença.

No presente caso, conforme se observa a partir do contrato firmado entre as partes, restou estipulada taxa de juros no percentual de 19,85% ao mês e de 778,32% ao ano (ID 19762642).

A partir de informações retiradas do sítio eletrônico do
Banco Central do Brasil, a taxa média de mercado para crédito pessoal não consignado para pessoas físicas (cód. 25464 e 20742) na data em que o contrato foi firmado (28/08/2024) era de 5,74% ao mês e 95,44% ao ano.

Desta forma, considerando que a taxa de juros anual pactuada no contrato entabulado entre as partes representa
mais de oito vezes
a taxa média de mercado praticada à época, considero demonstrada a abusividade dos juros remuneratórios quando contraposta à média do mercado, sendo devida a revisão contratual.

Destaco que este é o entendimento adotado por este Egrégio Tribunal de Justiça em hipóteses similares à dos presentes autos. Confira-se:

APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO REVISIONAL JUROS REMUNERATÓRIOS CAPITALIZAÇÃO DE JUROS FORMA DIÁRIA COBRANÇA DE SEGURO REPETIÇÃO DE INDÉBITO FORMA SIMPLES RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Permanece incólume o entendimento de que não incide a limitação dos juros remuneratórios nos contratos celebrados por instituição financeira, devendo eventual abusividade ser demonstrada mediante prova cabal de que discrepa da taxa média de juros cobrada pelo mercado, sendo, pois, insuficiente o simples fato de a estipulação ultrapassar o percentual de 12% ao ano (TJES, Classe: Apelação, 011150054218, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator Substituto: VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/02/2018, Data da Publicação no Diário: 16/02/2018).
2. Acerca dos juros remuneratórios, em análise do contrato entabulado entre os litigantes (cópia às fls. 12/16), verifico que a taxa mensal foi fixada em 6,1% (seis vírgula um por cento) e anual de 103,509 (cento e três vírgula quinhentos e nove por cento), referente a disponibilização em favor da Livio Moreira de Oliveira do valor de R$ 3.800,00 (três mil e oitocentos reais), tendo o pacto sido celebrado em 01/09/2011. À época do contrato, de acordo com o Banco Central, a taxa de juros média do mercado para financiamentos voltada à empréstimo pessoal para pessoa física, como ocorre in casu, era de 49,66% (quarenta e nove vírgula sessenta e seis por cento) ao ano. 3. Sobre o tema, a matéria encontra-se absolutamente consolidada no âmbito do C. STJ, no sentido de que a legislação brasileira não limita a taxa de juros imputadas às instituições financeiras, de forma que análise de eventual abusividade alegada pelo consumidor deve ser aferida no caso concreto, de acordo com a taxa média do mercado. 4. A taxa contratada pelo apelado destoa em patamar considerável da taxa média praticada pelo Banco Central (mais de 50% - cinquenta por cento), demonstrando, assim, seu nítido caráter abusivo.
[...] (TJES, Classe: Apelação Cível, 048130014748, Relator: JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 01/02/2022, Data da Publicação no Diário: 10/03/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. MODALIDADE EMPRÉSTIMO PESSOAL NÃO CONSIGNADO. ABUSIVIDADE CONSTATADA. DEVER DE RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO A MAIOR. FORMA SIMPLES. APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. [...] II Consolidou-se o entendimento jurisprudencial de que as instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios ao patamar de 12% ao ano ou à Taxa Selic, sendo admitida a revisão deste encargo apenas em situações excepcionais, em que caracterizada a abusividade da taxa pactuada. Precedentes do STJ. I
II In casu, a taxa de juros remuneratórios prevista pela instituição financeira em ambos os contratos entabulados entre os litigantes é sobremaneira superior à taxa média de mercado praticada à época da avença para a espécie contratual, em total dissonância com o parâmetro estabelecido pelo Banco Central.
IV Verificou-se restarem ausentes os demais indicadores preponderantes para a aferição da abusividade (o custo da captação dos recursos no local e época do contrato, a análise do perfil de risco de crédito do tomador e o spread da operação). Entretanto, consistia ônus da financeira apelante acostar ao feito tais informativos, não se desincumbindo de tal encargo (373, II, do CPC/15). [...] (TJES, Classe: Apelação Cível, 014190061755, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/10/2021, Data da Publicação no Diário: 19/10/2021)

APELAÇÃO AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE CRÉDITO PESSOAL TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS EXAGERADAMENTE ACIMA DA MÉDIA DO MERCADO REVISÃO CONTRATUAL REPETIÇÃO DO INDÉBITO DE FORMA SIMPLES RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. [...] 2. o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp nº 1.061.530/RS, apreciado sob a sistemática dos recursos repetitivos, pôs em evidência a seguinte orientação de que é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada art. 51, § 1º, do CDC (LGL\1990\40)) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto.
3. No caso em análise, a taxa de juros remuneratórios fixada no contrato celebrado entre as partes alcançou o patamar de 22% (vinte e dois por cento) ao mês e 987,22% (novecentos e oitenta e sete virgula vinte e dois por cento) ao ano. Em consulta ao Banco Central, por meio do SGS Sistema Gerenciador de Séries Temporais, é possível verificar que a taxa média de juros das operações de crédito com recursos livres para pessoas físicas Crédito pessoal não consignado, modalidade do crédito tomado neste caso, praticada pelo mercado financeiro na ocasião da celebração do contrato, em outubro de 2014, correspondia a 6,10% (seis virgula dez) por cento ao mês e 103,40% (cento e três vírgula quarenta por cento) ao ano. 4. A taxa de juros contratada supera o triplo da taxa de juros do mercado disponibilizada pelo Banco Central em relação ao mesmo período e mesma modalidade contratual, qual seja, empréstimo pessoal não consignado. Portanto, evidenciada a abusividade das taxas contratadas. Sendo assim, levando-se em consideração que está comprovada a onerosidade excessiva no contrato objeto da ação, colocando o consumidor em desvantagem exagerada, é devida a revisão contratual a fim de reduzir a taxa de juros ao patamar médio do mercado.
5. Em relação a repetição do indébito, deve-se observar a orientação seguida pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a ilegalidade de cláusulas contratuais de negócios jurídicos bancários, declaradas judicialmente, ensejam a repetição do indébito ao consumidor lesado, cuja restituição, no entanto, deve ser efetivada de forma simples, e não em dobro. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido. Redimensionados os ônus sucumbenciais. (TJES, Classe: Apelação Cível, 014190040106, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 29/06/2021, Data da Publicação no Diário: 08/07/2021)

APELAÇÃO CÍVEL. REVISIONAL DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL. APLICAÇÃO DO CDC. REVISÃO DE TAXA DE JUROS. ABUSIVIDADE. TAXAS EXCESSIVAMENTE ACIMA DO VALOR DE MERCADO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A taxa média de mercado apurada pelo Banco Central para cada segmento de crédito é referencial útil para o controle da abusividade.
2. A taxa efetiva mensal cobrada no contrato ultrapassa o dobro da média de mercado, expondo excesso de cobrança que ao final fará com que o consumidor pague mais do que o dobro do que foi contratado colocando-o em exagerada desvantagem na relação contratual. Onerosidade excessiva configurada.
3. A devolução em dobro dos valores pagos indevidamente somente é possível quando demonstrada má-fé do credor. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024190145805, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 24/05/2021, Data da Publicação no Diário: 08/06/2021)

Por fim, como bem consignado na sentença recorrida, a instituição financeira, apesar de alegar a necessidade de análise das circunstâncias específicas do caso concreto, apenas teceu alegações genéricas e abstratas, sem comprovar os riscos envolvidos na contratação que justificassem a cobrança de juros tão acima da taxa média do mercado.

Nestes termos,
entendo que deve ser mantida a sentença no capítulo que determinou a revisão contratual para adequar à taxa de juros média do mercado praticada à época da contração.

Em relação à restituição em dobro dos valores indevidamente cobrados, o entendimento mais recente do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que “
A repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja,
deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo
”
(STJ, EREsp 1.413.542/RS, Rel.ª Min.ª MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Rel. para acórdão Min. HERMAN BENJAMIN, Corte Especial, j. 21/10/2020, DJe 30/03/2021).

Na mesma oportunidade, o Tribunal da Cidadania modulou os efeitos do referido acórdão para que “o
entendimento aqui fixado - quanto a indébitos não decorrentes de prestação de serviço público - se aplique somente a cobranças realizadas após a data da publicação do presente acórdão
”.

Desta forma, as cobranças posteriores à publicação do referido acórdão, ocorrida em
30/03/2021
, operam-se em dobro, independentemente da comprovação da má-fé.

No mesmo sentido já entendeu este Egrégio Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. NÃO CONTRATAÇÃO. IMPUGNAÇÃO DE AUTENTICIDADE DA ASSINATURA. ÔNUS DA PROVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DEVOLUÇÃO EM DOBRO DAS COBRANÇAS POSTERIORES A 30/03/2021. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. [...]
2. As cobranças posteriores à publicação do acórdão que modulou os efeitos do EAREsp 600.663/RS, isto é, 30/03/2021, operam-se em dobro, independentemente da comprovação da má-fé.
[...] (TJES, Apelação nº 5003987-81.2021.8.08.0047, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 23/08/2023)

APELAÇÃO CÍVEL - REVISÃO CONTRATUAL - FINANCIAMENTO DE VEÍCULO – COBRANÇA DE SEGURO – REPETIÇÃO EM DOBRO – RECÁLCULO DAS PRESTAÇÕES – BIS IN IDEM – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. De acordo com a tese fixada pela Corte Especial do STJ no julgamento de embargos de divergência no REsp nº 1.413.542/RS, “a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo” (EREsp 1.413.542/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Rel. p/ acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/03/2021)
. Modulação do precedente para aplicação da tese jurídica às cobranças realizadas após a data da publicação do acórdão em que fixado o precedente, que se deu no dia 30/03/2021, como verificado no caso. Reforma da sentença para determinar a repetição em dobro. [...] (TJES - APELAÇÃO CÍVEL: 50131246420228080011, Relator: LUIZ GUILHERME RISSO, 2ª Câmara Cível, DJ: 17/10/2024)

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. FRAUDE BANCÁRIA. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. REPETIÇÃO EM DOBRO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. [...]
2. A Corte Especial do STJ pacificou o entendimento de que “A repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo” (EREsp 1413542/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Rel. p/ Acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2020, DJe 30/03/2021). 3. Em casos envolvendo relações consumeristas com instituições financeiras, deve ser determinada a repetição em dobro dos valores cobrados indevidamente a partir da publicação da tese repetitiva ocorrida em 30/03/2021 (a conferir: Apelação Cível n. 5003737-59.2021.8.08.0011). Assim, considerando que os descontos foram efetuados de julho a dezembro de 2021, é aplicável a tese repetitiva.
4. Recurso conhecido e provido parcialmente. (TJES - APELAÇÃO CÍVEL: 5001376-52.2021.8.08.0049, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, 1ª Câmara Cível, DJ: 19/10/2023)

No presente caso, ao que consta dos autos, os descontos indevidos iniciaram-se em data posterior à publicação do aludido precedente, razão pela qual é de rigor a manutenção da sentença que condenou a instituição financeira à restituição em dobro dos valores indevidamente cobrados do consumidor.

Face o exposto,

CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao recurso.

Considerando o desprovimento do recurso, majoro os honorários sucumbenciais a serem suportados pela Apelante em 2% (dois por cento), nos termos do artigo 85, § 11 do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de relatoria para, de igual modo,
nega
r provimento
ao recurso de
apelação
.